Tribunal: TJBA
Processo: 0512396-32.2016.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0512396-32.2016.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s):ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, MARILIA DA SILVA COELHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À INFORMAÇÃO DE INTERESSE PARTICULAR.
SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Maria Salete Costa Bitencourt em face do Prefeito do Município de Feira de Santana e outro, que concedeu a segurança pleiteada para confirmar a medida liminar que determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição referente ao período de 1991 a 1997, visando à averbação junto ao RPPS do Estado. A impetrante sustentou que, mesmo após requerimento administrativo, não obteve a certidão, razão pela qual buscou tutela judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à obtenção da certidão de tempo de contribuição referente ao período de 1991 a 1997, diante da inércia da Administração Pública, após pedido administrativo regularmente formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009 impõe o reexame necessário das sentenças concessivas de segurança, garantindo duplo grau de jurisdição nos mandados de segurança.

O direito à obtenção de certidão relativa a informações pessoais é assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da CRFB e regulamentado pela Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que garante ao administrado o acesso a documentos públicos de seu interesse.

A certidão de tempo de contribuição é documento que deve ser fornecido pela Administração Pública mediante requerimento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não podendo ser negado sem motivação idônea, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CRFB).

A prova documental apresentada demonstra que a impetrante formulou requerimento administrativo e não obteve resposta no prazo legal, caracterizando omissão administrativa e ofensa ao direito líquido e certo.

A ausência de resposta em prazo razoável afronta o art. 1º da Lei n. 9.051/1995, que determina a emissão de certidões no prazo de até 15 dias, e viola os princípios da razoabilidade e da eficiência, bem como o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CRFB.

Jurisprudência correlata confirma o entendimento de que, comprovado o requerimento administrativo e a omissão estatal, impõe-se a concessão da segurança para viabilizar o acesso à certidão solicitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença integrada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve fornecer, mediante requerimento administrativo, certidão de tempo de contribuição relativa a período laborado, sendo esse um direito líquido e certo do administrado.

A omissão estatal em emitir certidão requerida em prazo legal afronta os princípios da legalidade, eficiência e razoável duração do processo, autorizando a concessão da segurança.

A existência de prova documental pré-constituída é suficiente para o acolhimento do mandado de segurança quando demonstrada a violação de direito líquido e certo à informação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 5º, XXXIII e LXXVIII, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei n. 12.527/2011, art. 7º, II; Lei n. 9.051/1995, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1021273-19.2024.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 15.10.2024; TJ-RJ, Remessa Necessária nº 0083174-30.2022.8.19.0001, Rel. Des. Rose Marie Pimentel Martins, j. 29.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n.
0512396-32.2016.8.05.0080
,
de
Feira de Santana
-BA
, em que são impetrante,
MARIA SALETE COSTA BITENCOURT

e impetrados, o

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
E OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em integrar a sentença em sede de Remessa Necessária,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12